Tribunal: STF
Processo: HC 140589
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-28
Data de publicação: 2017-03-28

Ementa:
Habeas corpus. 2. Receptação e corrupção ativa. Condenação. 3. Decisão do Agravo em Recurso Especial transitada em julgado, porque não impugnada pela Defensoria Pública da União. 4. Defensoria Pública estadual não intimada. 5. As defensorias pública estaduais têm prazo em dobro para recorrer e devem ser intimadas, pessoalmente, de todos os atos do processo, sob pena de nulidade - art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, do art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950, bem como dos arts. 106 e 108 da Lei Complementar 80/1994. Homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa. 6. Constitucionalidade do tratamento diferenciado em relação ao Ministério Público e à Defensoria Pública, intimados pessoalmente. Jurisprudência reafirmada no julgamento do Plenário em 2.6.2016, da ADI 2.144/DF, Teori Zavascki, DJe 14.6.2016. 7. Writ não conhecido (decisão monocrática do STJ não impugnada por agravo regimental). 8. Concessão da ordem, de ofício, para determinar ao STJ que anule o trânsito em julgado certificado no processamento do recurso defensivo e proceda à intimação da Defensoria Pública estadual, facultando-lhe a interposição do recurso cabível.